Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EUGENIO PACELLI DAMASIO DE OLIVEIRA contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento ALFAALGLICOSIDASE (Myozyme®). Afirma o Autor/Agravante que é portador de doença de depósito de glicogênio tardia (Doença de Pompe) e atualmente sofre perigo de vida, devido à rápida progessão da doença, necessitando, por isso, de uso contínuo do medicamento ALFAALGLICOSIDASE (Myozyme®) para a preservação da função respiratória. Aduz que fármaco está incorporado ao SUS apenas para pacientes com diagnóstico de doença de pompe do tipo precoce (início dos sintomas até 12 meses de idade), porém os relatórios médicos atestam a eficácia, adequação, segurança e necessidade/imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstitutibilidade, pela ausência de alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS para o seu caso clínico. Além disso, não possui condições econômico-financeiras de suportar os custos de aquisição do medicamento. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e se deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. Decido. Dispõe o art. 196 da Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços pra sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica, incluindo-se, dentre as suas atribuições, assistência farmacêutica, como garantia à população de acesso aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Assim, o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado e do qual não se pode esquivar, devendo, para garantir o seu exercício, estabelecer ações dentre as quais o fornecimento de medicamento para o paciente em tratamento é medida indiscutível. No caso, o laudo médico de consignou expressamente: “A doença de Pompe (DP), também conhecida como glicogenose tipo II é uma doença genética rara, de acometimento neuromuscular progressivo, causada por variantes patogênicas bialélicas no gene GAA. Quando de início tardio é caracterizada por evolução mais lenta e tem como características clínicas principais a miopatia, a insuficiência respiratória crônica, ausência de cardiomiopatia hipertrófica e um variado espectro de sinais e sintomas. Além destes, intolerância ao exercício, dispneia aos esforços, hepatomegalia, macroglossia, contraturas articulares, entre outros podem ocorrer. Envolvimento cardíaco significativo não costuma ocorrer nesta forma. Do ponto de vista bioquímico identifica-se aumento de CK, AST e lactato desidrogenase, bem como deficiência da enzima alfa-glicosidase ácida, que é uma enzima lisossomal envolvida na degradação do glicogênio. Entre as condutas de manejo, são importantes a fisioterapia para fraqueza muscular, visando ter a amplitude de movimento e auxiliar na deambulação; cirurgia para contraturas, conforme necessário. O suporte respiratório pode incluir treinamento inspiratório/expiratório em adultos afetados, CPAP, BIPAP e/ou traqueostomia. Estudos com Terapia de Reposição Enzimática (TRE) em pacientes com Doença de Pompe de cio tardio mostram maior preservação da função respiratória, com atraso significativo no início da pendência do suporte ventilatório, e seu uso está bem estabelecido na literatura científica e em retrizes relacionadas à doença de Pompe. Até o momento, o paciente não recebeu nenhum tratamento específico para a doença. Cabe destacar que o paciente é um indivíduo ativo e que observei uma rápida piora do quadro clínico, afetando sua capacidade laboral, no período entre as consultas. O único tratamento específico é a terapia de reposição enzimática, que tem se mostrado segura e eficaz nos pacientes de início tardio da Doença de Pompe. Não há tratamento medicamentoso disponível no SUS para a doença de início na idade adulta. Sem a terapia, a evolução natural da doença é a fraqueza muscular progressiva, com perda da deambulação e deformidades, insuficiência respiratória e transtorno da deglutição, com necessidade de suporte ventilatório (CPAP, BiPAP ou traquestomia), nutricional (sonda nasogástrica ou gastrostomia) e cirúrgico, para as deformidades. Geralmente, esses cuidados têm que ser realizados em regime hospitalar (internação) ou home care. Assim, é mandatório o início precoce (urgente) da medicação, para que o paciente possa preservar suas funções por tempo mais prolongado, retardando a piora dos sintomas. As terapias complementares, principalmente física e respiratória, também devem ser começadas de forma imediata.”. Registre-se que o eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. A documentação anexada aos autos atende, embora ainda sob uma analise de cognição sumaria, aos requisitos do Tema 106 do STJ. Oportuno trazer à lume precedente deste eg. TJDFT envolvendo o fornecimento do mesmo fármaco de que cuidam os autos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ALFAGLICOSIDASE (MYOZYME). REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 1.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ - tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. No caso em apreço, resta comprovado, através do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a parte autora é portadora da doença de pompe de forma tardia e necessita do fármaco alfaglicosidase (myozyme) 50mg, para lhe retirar as dores causadas pela doença e melhorar a deglutição. 3.1 Não obstante o fármaco não cure a autora, seu uso proporciona o mínimo de dignidade da pessoa humana, retirando a dor e oferecendo melhor qualidade de vida ao paciente, razão pela qual deve o Estado ser compelido a fornecer o referido medicamento a autora. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1337922, 07031217120208070018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A dificuldade de acesso à medicação prescrita evidencia a relevância da fundamentação do Agravante, pois indica a falha do Poder Público no dever que lhe foi legalmente atribuído, bem como o perigo na demora, porquanto a não utilização do medicamento pode colocar em risco a própria vida do paciente. Diante do exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada que no prazo de cinco dias forneça a medicação prescrita. Notifique-se. Intime-se para contrarrazões. Após, ao MP. Brasília, 8 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator